Tribunal: TJSP
Processo: 1003783-59.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - Extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição - Insurgência da exequente/embargada - Descabimento - Aplicação do prazo quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do CPC - Contagem que se inicia a partir do vencimento da última parcela do contrato, que ocorreu em 23/03/2010 - Execução ajuizada somente em 27/01/2017 - Decisão mantida - RECURSO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - Extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição - Insurgência da exequente/embargada - Descabimento - Aplicação do prazo quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do CPC - Contagem que se inicia a partir do vencimento da última parcela do contrato, que ocorreu em 23/03/2010 - Execução ajuizada somente em 27/01/2017 - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.